Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-55.2016.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000113-55.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA PEREIRA - CPF: 875.432.811-04 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (APELANTE), LAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 535.812.701-10 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CARLOS GALHARDE VIEIRA - CPF: 143.385.481-34 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LENI GOMES DA COSTA - CPF: 502.730.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 695.602.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE - IMPROCEDENTE – ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DATA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PERICIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – PROVA CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO – REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Com base no antigo Código de Processo Civil, legislação que estava em vigor na data de propositura da presente ação, o ônus probatória referente a falsidade documental, recai sobre a parte autora. Art. 389, inciso I, CPC/73.

Sendo reconhecida a autenticidade através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeita o incidente de falsidade.

O mero inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não autoriza a sua repetição, mormente considerando que a matéria está suficientemente esclarecida.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RITA DE CASSIA PEREIRA
e
LUIZ PEREIRA DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos do Incidente de Falsidade identificado pela numeração única: 0000113-55.2016.8.11.0019, movida em desfavor de
LAURI LUIZ DA SILVA
e
CARLOS GALHARDI VIEIRA
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a inexistência de falsidade com base no laudo pericial, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 175572092).

Inconformados, os Recorrentes afirmam que o laudo pericial é inconclusivo, que a perícia deveria ter sido realizada por espectrometria de massas, que os quesitos fornecidos não foram respondidos pelos peritos, que inexistiu ciência as partes da data e local para início da produção de prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial, declarando a falsidade do contrato debatido nesses autos (Id: 175572095).

Por sua vez, as Apeladas apresentaram Contrarrazões (Id: 175574378), alegando quanto o acerto do Juízo de Origem na prolação da sentença, e, asseverando que foram realizadas 02 (duas) pericias, atestando a veracidade documental.

Por fim, almeja o improvimento do Apelo e manutenção da sentença ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RITA DE CASSIA PEREIRA
e
LUIZ PEREIRA DA COSTA
, contra a sentença proferida nos autos do Incidente de Falsidade movida em desfavor de
LAURI LUIZ DA SILVA
e
CARLOS GALHARDI VIEIRA
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a inexistência de falsidade com base no laudo pericial, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, tem-se que os requerentes ora Apelantes, ajuizaram o presente Incidente de Falsidade, sob a alegação de que os requeridos ora Apelados, apresentaram um contrato com indícios de falsidade nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 0001031-30.2014.8.11.0019.

Suscitam que o instrumento foi confeccionado em data posterior a celebração do negócio jurídico.

A parte Recorrida alegou em sua defesa, a inexistência de falsidade e que os Recorrentes agiram com extrema má-fé ao distribuir a presente ação, uma vez que o contrato foi firmado em 15 de janeiro de 1996, retratando a mais pura verdade.

A princípio o Juízo de Origem nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para atuar no processo a fim de que realize a perícia documental, o qual concluiu em seu laudo pericial que
“(...) restaram descartadas, por este Perito o uso de métodos com a finalidade de envelhecer o documento, bem como não ficou evidenciado de que o documento sofreu exposições que pudesse leva-lo ao desgaste e acelerar, abruptamente, seu envelhecimento. Diante do exposto, este expert realizou análises que pudessem levar a evidencias que denunciassem fraude no documento analisado, sendo essas também descartadas e ficando evidenciado que os lançamentos gráficos manuais existentes no documento foram lançados posteriormente aos registros gráficos impressos. (...)” (Id: 175574346 - 108 a 136)
.

Posteriormente, acatando o pedido dos autores, o Juízo “
a quo
” determinou que fosse refeito o laudo pericial (Id: 175572057), assim sendo, a empresa responsável pela perícia marcou hora e data para a sua realização (Id: 175572069), intimando as partes para o acompanhamento.

Não obstante, mesmo com a nova realização, concluiu-se em perícia que:
“Por fim, ressalta-se que não é possível identificar a idade do documento, entretanto, pelas análises e testes realizados pode ser evidenciado trata-se de documento com processo de envelhecimento natural.”
(Id: 175572081).

Após, o Juízo de Origem julgou improcedente o pedido inicial, sob as seguintes fundamentações:

“(...) Como relatado, afirmam os autores que o contrato de compra e venda firmado pelos demandados, que fora apresentado nos autos do processo principal n. 0001031-30.2014.8.11.0019, apresenta indícios de falsidade, na medida em que, segundo narram, fora confeccionado em data posterior a que dele consta como sendo a da celebração do negócio (15/01/1996).

Entretanto, após a realização de duas perícias, não há como se acolher a tese defendida por eles.

O último laudo pericial juntado aos autos no Id: 69040936, conquanto tenha concluído pela impossibilidade de precisar a idade exata do documento objurgado, não deixa nenhuma margem de dúvida acerca da autenticidade do documento.

Conforme se constata no laudo em questão, os peritos descartaram qualquer emprego de processo mecânico e/ou ação humana para o envelhecimento precoce do documento, concluindo que o envelhecimento do contrato decorreu de processo natural, levando à conclusão de não se tratar de fraude, como pretendem fazer crer os autores.

A irresignação autoral quanto à conclusão dos peritos, por si só, não tem o condão de afastar a validade do referido laudo e determinar a confecção de um novo, tampouco de desacreditar os peritos responsáveis por sua elaboração. Isso porque o fato de os peritos nomeados terem chegado à conclusão diversa da esperada pelos autores não os torna incompetentes para o exercício do seu mister.

Além disso, diferentemente do que aduzem, o assistente técnico indicado acompanhou o processo, conforme podemos observar pela certidão de Id: 66103810, não havendo, portanto, nenhum indício de parcialidade da empresa perita nomeada pelo Juízo. O laudo por ela confeccionado é válido e deve produzir seus efeitos.

(...)

Nesta senda, o incidente de falsidade não procede.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, extingo o processo, nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.

Condeno a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono dos réus, os quais arbitro em 10% do valor corrigido da causa.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)”.

Irresignada, a parte Recorrente afirma que o laudo pericial é inconclusivo, que a perícia deveria ter sido realizada por “espectrometria de massas”, que os quesitos fornecidos não foram respondidos pelos peritos, que inexistiu ciência as partes da data e local para início da produção de prova.

Em que pese seus argumentos, não tem razão a parte Apelante.

Isso porque, com base no antigo Código de Processo Civil, legislação que estava em vigor na data de propositura da presente ação, o ônus probatória referente a falsidade documental, recai sobre a parte autora, vejamos:

“Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento, à parte que a argüir;”

No presente caso, a parte requerente ora Apelante, não colacionou aos autos nenhum documento capaz de macular ou colocar em dúvida a veracidade do contrato objeto desse feito.

Ademais, é oportuno salientar, que foram realizadas 02 (duas) perícia grafotécnicas, as quais obtiveram exatamente o mesmo resultado, vejamos:

Desse modo, constata-se a inexistência de qualquer indicio de que o documento tenha sido adulterado, uma vez que com base na pericia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo de Origem, tudo indica que o documento sofreu o envelhecimento natural, não demonstrando qualquer anormalidade entre seu estado atual e data em que foi assinado.

Ressalta-se, que como bem elucidado pelo Juízo “a quo”, foram descartadas qualquer emprego de processo mecânico ou ação humana para o envelhecimento precoce do documento.

“A irresignação autoral quanto à conclusão dos peritos, por si só, não tem o condão de afastar a validade do referido laudo e determinar a confecção de um novo, tampouco de desacreditar os peritos responsáveis por sua elaboração. Isso porque o fato de os peritos nomeados terem chegado à conclusão diversa da esperada pelos autores não os torna incompetentes para o exercício do seu mister.” (Id: 175572092 – sentença).

Por outro lado, o mero inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não autoriza a sua repetição, pontuando que foram realizadas 02 (duas) pericias com resultados idênticos, demonstrando que a matéria está suficiente esclarecida.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Sendo reconhecida a autenticidade da assinatura através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeita o incidente de falsidade
. Em que pese o entendimento de que, in casu,
o apelante provocou incidente manifestamente infundado, o que não se vislumbra na espécie, tal fato por si só, não acarreta na condenação recorrida
.” (TJ-MT 00335679120158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA –
INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE – TERMO DE DECLARAÇÃO E QUITAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA – CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE DE APENAS ALGUMAS DAS ASSINATURAS – ADULTERAÇÃO INTEGRAL DO DOCUMENTO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PROBABILIDADE DE PAGAMENTO EVIDENCIADA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE
– OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).” (N.U 0000540-08.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
majorando
os
honorários sucumbenciais
em 5% (cinco por cento),
totalizando o percentual de 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024